Tribunal: TJDFT
Processo: 0714067-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714067-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME AGRAVADO: ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA DECISÃO 1. Trata-se de declaratórios opostos pelo agravante à decisão (29831275) em que julguei prejudicado o agravo de instrumento em virtude de retratação do Juízo a quo. Alega, em suma, que há outra pretensão – definição do valor do bem penhorado de acordo com a estimativa conjunta das partes – em relação à qual remanesce o interesse, porquanto não decidida pelo Juízo a quo. 2. Assiste parcial razão ao embargante, muito embora na decisão liminar já tenha sido registrado que a questão da avaliação do imóvel compete originariamente ao Juízo a quo. Esse fundamento enseja o não conhecimento do agravo de instrumento quanto à mencionada questão. O Tribunal, ao julgar agravo de instrumento, exerce juízo de revisão das decisões proferidas pelos MM. Juízes, o que significa dizer que matéria da competência do 1o grau que ainda não foi nela decidida não pode sequer ser conhecida pela Corte em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. O Juízo a quo não se manifestou sobre a avaliação, até porque, incialmente, indeferiu a penhora do imóvel. Logo, sob pena de supressão de instância, o Tribunal não pode conhecer da matéria enquanto não decidida por aquele Juízo. Embora se trate de matéria conhecida, com farta jurisprudência na Corte, trago à colação precedente de minha relatoria: EMENTA AGRAVO INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. CPC 465, § 4o. 1.O Tribunal não pode decidir, em agravo de instrumento, matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2. Admite-se o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários periciais no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago ao final, depois de entregue o laudo e prestados os esclarecimentos necessários - CPC 465, § 4o. (Ac. 1.368.120, 2021). 3. Provejo parcialmente os declaratórios para declarar que o agravo de instrumento não foi conhecido quanto ao capítulo da avaliação do imóvel, ficando mantida, com esse acréscimo, a decisão sob id 29831275. Intimem-se Brasília, 20 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator